Tribunal: STF
Processo: RE 73671
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
- Renovatória de locação. Decadência reconhecida, porque tardia a citação, processada com desatenção aos arts. 166, § 2º e 163, § 2º, do Cód. Proc. Civil, face o comportamento do locatário.
II. Recurso extraordinário conhecido, com base nos permissivos constitucionais das letras a e d, e provido.